Tribunal: TJSP
Processo: 2105140-91.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Hipossuficiência probatória e verossimilhança – Ausência – Hipótese que não se enquadra no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

– Segundo se extrai do art. 6°, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor depende da demonstração da hipossuficiência probatória e da verossimilhança do alegado.

–

Ementa:
ÔNUS DA PROVA
– Hipossuficiência probatória e verossimilhança – Ausência – Hipótese que não se enquadra no art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor:

– Segundo se extrai do art. 6°, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor, a inversão do ônus da prova em benefício do consumidor depende da demonstração da hipossuficiência probatória e da verossimilhança do alegado.

– E, a inversão do ônus probatório, mesmo quando admitida, não acarreta o encargo de custear a realização de prova pela parte adversa, que arcará, eventualmente, com as consequências jurídicas cabíveis.
RECURSO NÃO PROVIDO.